Tribunal: STF
Processo: ARE 1163534
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 2, fl. 66):



    “APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDOR ESTADUAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DER - ATIVIDADE INSALUBRE - Pretensão ao cômputo do tempo de serviço em condições insalubre para fins de aposentadoria especial e de recálculo dos quinquênios e sexta-parte, bem como concessão de abono permanência - Sentença de parcial procedência da demanda - Apelo do réu. Contagem de tempo de serviço exercido sob condições insalubres para fins de concessão de aposentadoria especial - Adoção da Lei Federal n 8.213/91 - Possibilidade - A inexistência de legislação complementar a regulamentar o artigo 40, § 4º da Constituição Federal, foi suprida com o manejo dos Mandados de Injunção n. 721, do Colendo Supremo Tribunal Federal, e n° 168.151-0/5-00, do Órgão Especial deste E. Tribunal - Condição insalubre reconhecida administrativamente pelo ente público - Reconhecimento do direito à averbação do tempo trabalhado como insalubre. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.“



    No RE (Doc. 2, fl. 77), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 2º; 5º, LXXI; 40, §4º, III, §10; 44, §4º; e 102, l, “q”, da CF/1988.



    Para tanto, alega que “o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade” (Doc. 2, fl. 83).



    Afirma que a ação deve ser julgada improcedente ao fundamento de que “a comprovação da efetiva exposição será feita mediante Laudo elaborado pelo Departamento de Perícias Médicas Estaduais; O Laudo a ser elaborado pelo Departamento de Perícias Médicas não se confunde com o laudo de insalubridade e é o único documento hábil para o reconhecimento do direito à aposentadoria especial. Ademais, lembramos que a conversão de tempo especial em comum (art. 57, §50, Lei 8.213191 c.c artigo 70 do Decreto Federal n.° 3048199) somente se admite dentro das regras da aposentadoria por tempo de serviço/aposentadoria comum, que tem dentre os pressupostos a existência de insalubridade de FORMA PERMANENTE, o que não foi comprovado pelo recorrido” (Doc. 2, fl. 84). 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 2, fl. 101), negou-se seguimento ao RE ao fundamento de que, com exceção do art. 40 da CF/1988, não houve o prequestionamento das demais normas apontadas como violadas.



    No Agravo (Doc. 2, 107), alega-se que cumpriu o requisito do prequestionamento.



    Nesta CORTE, determinei o retorno do autos à origem para aguardar o julgamento de mérito do Tema 942 da repercussão geral (Doc. 5).



    Julgado o mérito do Tema 942 da repercussão geral, o Tribunal de origem, em nova análise da questão, refutou a sua incidência ao caso ao fundamento de que “que na presente demanda não se está a questionar a conversão do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais em tempo comum, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, matéria distinta da tratada no tema 942” (Doc. 9, fl. 2).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Adite-se que, com exceção do art. 40, §4º, III, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Vejam-se os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Doc. 2, fl. 67):



    “No mérito, alega que o fato do servidor receber adicional de insalubridade não confere, por si só, o direito de obter tal tempo de serviço averbado para fins de aposentadoria especial, sendo necessário provar os requisitos exigidos. 



    (...)



    A demanda versa sobre o reconhecimento do direito do autor, auxiliar de serviços gerais do DER, à averbação de tempo de serviço prestado em atividade insalubre, com fulcro em legislação federal instituidora dos Planos de Benefícios da Previdência Social, Lei n. 8.213/91 e artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. 



    Foi suficientemente demonstrado nos autos a condição de servidor público do autor, bem como que percebe o adicional de insalubridade, em grau máximo, desde 25/04/1994 (fls. 30131). Assim, reconhecida administrativamente pelo requerido a condição insalubre, tanto é que houve implantação do adicional ao autor, desnecessária outras provas. 



    A interpretação do artigo 12º, do artigo 201, da Constituição Federal, juntamente com o artigo 40, parágrafo 4º, não permite concluir que o legislador constituinte objetivou a unificação do regime previdenciário dos servidores públicos com o regime de previdência geral destinado aos trabalhadores do setor privado. Frisa-se a inexistência de legislação específica que regulamente o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, Estadual ou Municipal, para dar guarida a pretensão vestibular postulada pelo autor. Entretanto, a lacuna foi suprida com o manejo de mandado de injunção, pronunciando o C. Supremo Tribunal Federal sobre o tema, como a seguir se transcreve: (...)



    Deste modo, suprida a lacuna, é correta a procedência parcial da ação, devendo a Administração aferir o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse, nos termos da Lei n. 8.213/91.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem concedeu a “segurança para determinar a observância do regramento previsto no art. 57 da Lei no 8.213/91, averbando-se o tempo de serviço correspondente para fins de aposentadoria especial.



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que enquanto não for editada a Lei Complementar a que se refere o art. 40, §4º, da Constituição Federal, devem ser aplicados aos servidores públicos as regras para aposentadoria especial própria aos trabalhadores em geral, conforme dispõe o art. 57, §1º, da CF/1988. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado proferido em sede de Mandado de Injunção:



    “APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO - TRABALHO EM AMBIENTE INSALUBRE - PARÂMETROS. Os parâmetros alusivos à aposentadoria especial, enquanto não editada a lei exigida pelo texto constitucional, são aqueles contidos na Lei nº 8.213/91, não cabendo mesclar sistemas para, com isso, cogitar-se de idade mínima.” (MI 1083/DF, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, Dje de 3/9/2010)



    Sedimentando a jurisprudência desta CORTE, foi aprovado o enunciado da Súmula Vinculante 33, em 9/4/2014, com o seguinte teor: 



    “Súmula Vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”



    Relativamente à aplicação, para fins de averbação de tempo de serviço, do regramento previsto no art. 57 da Lei nº 8.213/91, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE. 



    Contudo, quanto ao período a ser considerado para contagem do tempo especial, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que tal questão é de caráter infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo. Nesse sentido, veja-se a tese fixada pelo Plenário do STF no RE 906.569-RG (Tema 852, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 25/9/2015):



    “A questão da validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 



    O acórdão encontra-se assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente